Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CÍVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ARTIGO 37, §6o, DA CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. STJ. CDC. APLICABILIDADE. DANOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Às concessionárias de serviço público aplica-se a teoria do risco administrativo, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.

2. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.

3. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), no caso, o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo segurado e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilização da concessionária ré/apelada.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.